Tribunal: TJSP
Processo: 2019752-84.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.